Tribunal: TJSP
Processo: 1033534-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Ação ordinária cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidor público estadual aposentado, visando à isenção do Imposto de Renda devido a diagnóstico de neoplasia maligna e à restituição dos valores descontados indevidamente. Sentença julgou a ação parcialmente

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Ação ordinária cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidor público estadual aposentado, visando à isenção do Imposto de Renda devido a diagnóstico de neoplasia maligna e à restituição dos valores descontados indevidamente. Sentença julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a isenção e determinando a restituição dos valores. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da SPPREV quanto ao pedido de repetição de indébito; (ii) a necessidade de laudo médico oficial para comprovação da moléstia; (iii) a forma de correção monetária e juros na restituição dos valores. III. Razões de Decidir 3. A SPPREV possui legitimidade passiva por ser responsável pela retenção do Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria. 4. A comprovação da moléstia grave não exige laudo médico oficial, bastando a prova pericial que ateste a condição, conforme Súmula 598 do STJ. 5. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e, após, a taxa SELIC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos não providos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A SPPREV é parte legítima para figurar no polo passivo em ações de repetição de indébito de Imposto de Renda. 2. A isenção do Imposto de Renda para portadores de moléstia grave não exige laudo médico oficial. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Legislação Citada: CF/1988, art. 157, I; CTN, arts. 111 e 167; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei 9.250/95, art. 39, §4o; EC 113/2021; Jurisprudência Citada: STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG; STF, Tema 810, RE 870.947/SE; TJSP, Apelação Cível 1003045-67.2023.8.26.0655, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 14.06.2024